Tribunal: TJES
Processo: 5012877-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012877-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS EUPHRASIO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2022. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONDUTA SOCIAL E MORAL INCOMPATÍVEL COM O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ADEQUADA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de contraindicação na fase de Investigação Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato na fase de investigação social ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A concessão da medida cautelar não exige prova inequívoca, mas apenas a existência de indícios razoáveis do direito invocado e da urgência na prestação jurisdicional, com base em cognição sumária.

5. A decisão de origem corretamente entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência, diante da inexistência de elementos suficientes a demonstrar plausibilidade do direito do agravante.

6. A eliminação do candidato na fase de investigação social baseou-se em fatos concretos documentados, como condução perigosa de veículo e desobediência a ordens de parada por autoridades de trânsito, condutas que indicam descompasso com os requisitos de idoneidade exigidos para ingresso na carreira militar.

7. O Edital nº 01/2022 prevê expressamente a possibilidade de exclusão de candidatos cuja conduta pregressa revele incompatibilidade com a função pública, especialmente nas carreiras de segurança pública.

8. A autoridade administrativa motivou adequadamente o ato de exclusão, com base em critérios objetivos e individualizados, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade.

9. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), admite critérios mais rigorosos de moralidade na seleção de candidatos a cargos públicos, desde que fundamentados e respeitados os princípios constitucionais.

10. O STJ também reconhece a legalidade da eliminação de candidatos na fase de investigação social quando devidamente fundamentada, notadamente em concursos para a área de segurança pública (AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A tutela de urgência somente pode ser deferida se presentes indícios de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
2. É legítima a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, desde que o ato esteja devidamente motivado e fundado em conduta incompatível com o cargo.
3. Não há afronta ao princípio da presunção de inocência quando a exclusão se baseia em fatos concretos e não em inquéritos ou ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, rel. Min. Roberto Barroso, Tema 22 da Repercussão Geral, Plenário, j. 17.09.2015; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012877-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS EUPHRASIO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de interposto por João Marcos Euphrasio da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação ordinária.

Na origem, o agravante pleiteia a nulidade de ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, por contraindicação na fase de Investigação Social. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

O recorrente sustenta (i) que sua eliminação do concurso foi desproporcional, uma vez que os fatos utilizados como fundamento para sua exclusão são antigos (com mais de sete anos), não possuem repercussão jurídica atual e não comprometem sua idoneidade; (ii) ressalta que inexiste condenação criminal impeditiva e que a penalidade de suspensão da CNH, além de isolada, não representa conduta incompatível com o cargo; (iii) defende a observância dos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

A princípio, entendo que a decisão de desclassificação do candidato não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que existem nos autos indícios suficientes de envolvimento do agravante em condutas incompatíveis com as exigências inerentes à função. Explico.

A controvérsia versa sobre a legalidade da exclusão do agravante do concurso público da PMES, com base na Investigação Social que apurou fatos desabonadores, como sua abordagem em via pública, conduzindo veículo de forma perigosa, além de ignorar ordens de parada — conduta que denota tentativa consciente de frustrar fiscalização, em claro descompasso com os valores exigidos ao cargo pretendido.

Tais elementos foram devidamente considerados pela autoridade administrativa, dentro dos limites estabelecidos pelo Edital n. 01/2022, que prevê a eliminação de candidatos cuja conduta pregressa revele incompatibilidade com a função pública, sobretudo nas carreiras voltadas à segurança pública.

Nesse ponto, observa-se que a eliminação não se baseou exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, tampouco em meros boletins de ocorrência isolados e inconclusos, mas sim em um conjunto de fatos concretos e documentados, reveladores de comportamento social e moral reprovável à luz das exigências institucionais.

No julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, rel. Min. Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora o princípio da presunção de inocência impeça a exclusão de candidato exclusivamente em razão de inquéritos ou processos penais em curso, admite-se, sim, a imposição de critérios mais severos de moralidade e idoneidade, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada do ato, o que se verifica no caso concreto.

Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a eliminação de candidatos na fase de investigação social quando devidamente motivada, notadamente nos concursos para cargos de segurança pública (AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção).

Assim, não se constata qualquer vício de legalidade, arbitrariedade ou abuso de poder no ato de desclassificação, mas amparado em critérios objetivos e pautado por fundamentos expressos e individualizados, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto
, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012877-14.2025.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - VISTA

E. Pares,

Como já relatado, o cerne da questão é verificar se o ato administrativo que contraindicou o agravante na fase de Investigação Social, e a decisão judicial que manteve esse ato, resistem a uma análise preliminar sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É cediço que a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora).

O perigo de dano é manifesto e incontroverso. O agravante logrou êxito em todas as etapas anteriores do certame e alega estar classificado dentro do número de vagas para a Turma 3, cujo início do Curso de Formação está previsto para novembro de 2025 (id. 15352306 – fls.8). O prosseguimento do concurso sem a sua participação torna a eventual tutela final, caso seja vitorioso ao mérito, absolutamente ineficaz, configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à probabilidade do direito, entendo, com a devida vênia, que ela se faz presente. Digo isso porque a Administração Pública, embora possua discricionariedade na avaliação da idoneidade moral de candidatos, especialmente em carreiras de segurança, não pode se afastar dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem, a eliminação do agravante baseou-se em dois fatos (id. 74913380 dos autos originários), cuja análise individual, em sede de cognição sumária, revela manifesta desproporção. Vejamos:

a) Omitir a existência de um boletim (BU nº 34611875), em que nada de ilícito foi encontrado;

b) Envolvimento em uma ocorrência de trânsito, mencionada na FIS, onde figura como autor pela prática de direção perigosa BU 36955669.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), buscou proteger o princípio da presunção de inocência, vedando a eliminação de candidatos apenas pela existência de inquéritos ou ações penais. Embora a tese ressalve a possibilidade de requisitos mais rigorosos para carreiras de segurança (item 2 da ementa), tal ressalva não é um cheque em branco para a arbitrariedade.

A eliminação do autor não se deu por um fato grave e atual, mas por um somatório de fatos juridicamente irrelevantes (ser vítima), antigos (ato infracional) ou de gravidade questionável (omissão de ação cível quitada). O ato administrativo, portanto, aparenta estar eivado de vício de proporcionalidade.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir, e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que contraindicou o agravante e sua imediata reintegração ao certame, a fim de que possa se matricular e frequentar o Curso de Formação de Soldados (Turma 3) e participar das demais etapas, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA